Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005731-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), ANA CARVALHO DE MORAIS - CPF: 041.329.431-51 (AGRAVANTE), SAVIO CARVALHO DE MELO - CPF: 007.658.221-30 (AGRAVADO), NORIVALDO ANTONIO DE MELO - CPF: 121.720.731-72 (AGRAVADO), ANA CARVALHO DE MORAIS - CPF: 041.329.431-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA CARVALHO (ESPÓLIO) - CPF: 791.954.901-91 (AGRAVANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. LIQUIDEZ. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse e indenização por danos morais, sob o fundamento de incompatibilidade entre o patrimônio do espólio e a alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência financeira do espólio, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, e a consequente necessidade de recolhimento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A existência de patrimônio rural, por si só, não afasta a concessão do benefício, quando ausente liquidez patrimonial ou impossibilidade de disposição dos bens.

4. O inventário da falecida encontra-se paralisado por conflito de competência, impedindo o acesso e eventual alienação dos bens.

5. A inventariante possui renda mensal de R$ 1.212,00, sendo economicamente inviável o pagamento das custas processuais de R$ 116.776,25, ainda que parceladas.

6. A ausência de liquidez dos bens e a condição pessoal da inventariante
justificam o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de concessão da justiça gratuita mesmo a quem detenha patrimônio, desde que demonstrada ausência de recursos disponíveis para custear o processo sem prejuízo da subsistência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para restabelecer os benefícios da justiça gratuita ao espólio agravante.

Tese de julgamento: “
1. A titularidade de patrimônio imobiliário por espólio não impede, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita, quando demonstrada a ausência de liquidez dos bens e a impossibilidade de sua utilização imediata para arcar com os custos processuais. 2. A hipossuficiência econômica pode ser presumida a partir da renda da inventariante, sobretudo em casos de litígio possessório e inventário paralisado por conflito de competência
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, caput, e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1266223/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo espólio de Francisca Ana de Oliveira Carvalho, representado pela inventariante Ana Carvalho de Morais, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais (processo no 1000220-35.2023.8.11.0020).

Sustenta o espólio agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e que, após o falecimento de Francisca Ana de Oliveira, ocorrido em 11/03/2024, o espólio ficou apenas com 113,5602 hectares de terras improdutivas, sem qualquer liquidez, conforme registrado na Matrícula 12.571, antiga 12.309.

Argumenta, ainda, que o inventário dos bens da falecida encontra-se paralisado em virtude de um conflito de competência, o que agrava as dificuldades financeiras. Afirma também que o parcelamento das custas processuais, conforme autorizado pelo juízo de origem, não é uma solução viável devido ao estado de insolvência do espólio.

Por fim, alega que a revogação da justiça gratuita compromete o acesso à justiça, princípio fundamental assegurado pela Constituição Federal, e impede o prosseguimento do processo.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja restabelecido o benefício da assistência judiciária gratuita até o julgamento final deste recurso, bem como a suspensão de qualquer ato processual que implique em ônus ou custas ao espólio.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id.
271720879
).

Em

contrarrazões, o
agravado sustenta que a falecida possuía expressivo patrimônio rural registrado em seu nome, com bens estimados em aproximadamente R$ 2 milhões, incluindo a Fazenda Campo Alegre (42,5600 ha), Fazenda Confusão (316,0000 ha) e Fazenda Buriti Alto Gleba A-B (2.612,9634 ha), esta última com extensão superior a 2.000 hectares, conforme documentos juntados aos autos (certificados de cadastro de imóveis rurais do INCRA). Argumenta também que há rendimentos decorrentes do arrendamento de terras e da criação de gado, além da manutenção de empregados na fazenda, o que indicaria capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade. Alega, ainda, ocultação dolosa de bens por parte da inventariante nos documentos apresentados, sustentando que a própria declaração da autora na petição inicial da ação originária confirma a titularidade de diversos imóveis rurais.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de apresentar manifestação (id.
278502395
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de concessão da justiça gratuita ao espólio, especialmente no tocante à comprovação da hipossuficiência e aos limites da presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do
CPC.

A ação originária busca a anulação de negócio jurídico que teria afetado a posse da autora sobre imóvel rural. Inicialmente deferido o benefício da justiça gratuita, este foi posteriormente revogado após o falecimento de Francisca, sob o fundamento de que o espólio possui patrimônio incompatível com a alegada insuficiência financeira, sendo autorizado apenas o parcelamento das custas em seis vezes (id. 271045858).

Nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que revelem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos do processo.

Há indícios de que o espólio não possui recursos disponíveis para suportar as custas sem comprometer o acervo hereditário. O inventário encontra-se paralisado por conflito de competência, impedindo o acesso e a eventual liquidação dos bens. A inventariante é idosa, pensionista com renda mensal de R$ 1.212,00 (id. 108968584), e as custas do processo somam R$ 116.776,25 — valor manifestamente incompatível com essa realidade financeira, mesmo que parcelado.

Além disso, parte do patrimônio está envolvida em litígio possessório, o que afeta sua liquidez. A concessão da justiça gratuita não depende da inexistência de bens, mas da ausência de disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E DE RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESENÇA DE INTERESSE DE MENOR - MITIGAÇÃO DO RIGOR PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que
evidencia
não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo quando há interesse de menor e quando demonstrada a incapacidade financeira do espólio
. (N.U 1002305-58.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,

Publicad
o
no DJE 04/04/2023)

Ademais, m
esmo considerando o parcelamento em 6 vezes autorizado pelo juízo de origem, cada parcela alcançaria o montante aproximado de R$ 19.462,71, valor manifestamente superior à renda mensal da inventariante
.
(R$ 1.212,00).

Ainda, a
existência de litígio acerca da posse de parte das terras, objeto da própria ação principal, o que compromete ainda mais a liquidez patrimonial.

É importante ressaltar que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não está atrelada exclusivamente à inexistência de patrimônio, mas sim à ausência de disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de patrimônio imobiliário não constitui, por si só, óbice à concessão da gratuidade da justiça, sendo necessário que tal patrimônio tenha liquidez suficiente para fazer frente às despesas do processo. Nesse contexto, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. BENS IMÓVEIS. LIQUIDEZ. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a existência de patrimônio imobiliário em nome do requerente do benefício da assistência judiciária gratuita não constitui, por si só, óbice ao deferimento da benesse, devendo ser analisado cada caso concreto a fim de que seja verificada a real necessidade do pleiteante, bem como a inexistência de renda para fazer frente às despesas processuais. [...] (
AgInt
no
AREsp
1266223/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
26/06/2018)
.

O agravado apresentou documentos que evidenciam a existência de patrimônio rural, destacando-se a Fazenda Campo Alegre (42,5600 ha), classificada como pequena propriedade produtiva; a Fazenda Confusão (316,0000 ha), classificada como média propriedade improdutiva; e a Fazenda Buriti Alto (2.612,9634 ha), classificada como grande propriedade produtiva (
IDs
277542389/388/387). Há, ainda, matrícula imobiliária em nome da inventariante Ana Carvalho de Morais, bem como depoimentos em outro processo que mencionam a existência de empregados e renda proveniente de arrendamento.

Contudo, a mera titularidade de imóveis rurais, ainda que de considerável extensão, não comprova, por si só, a liquidez necessária para o pagamento das custas processuais, fixadas em R$ 116.776,25.

No caso, a ausência de recursos imediatos é evidenciada por diversos fatores, como a indisponibilidade jurídica dos bens — em razão da paralisação do inventário por conflito de competência —, a controvérsia sobre parte do acervo, a improdutividade da Fazenda Confusão e a renda mensal da inventariante, limitada a R$ 1.212,00, insuficiente mesmo para o pagamento parcelado.

Nesse contexto, conquanto o agravado tenha demonstrado a existência de patrimônio, os elementos apresentados não afastam a presunção relativa de hipossuficiência do espólio para os fins do art. 98 do CPC, diante da evidente desproporção entre as despesas processuais e a capacidade financeira do espólio, cujo acervo encontra-se juridicamente indisponível.

Ressalte-se, por fim, que a concessão da gratuidade da justiça possui natureza provisória, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. Caso haja comprovação superveniente de alteração na situação econômica do espólio, poderá ser determinado o recolhimento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para conceder ao espólio agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025